Tribunal: TJPA
Processo: 0804649-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804649-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEO ALADINO FERREIRA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO
. COBRANÇA DE DÉBITO DE ÁGUA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. INCERTEZA QUANTO À REAL UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Do termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento se depreende que o Agravante conhecia o débito cobrado pela concessionária Agravada, não havendo provas concretas de que foi coagido a assinar a avença. Ademais, verifica-se que a Recorrida anexou à contestação documentos que demonstram ter havido acordos anteriores com o consumidor e aparentemente também descumpridos.

2. Havendo dúvidas se, de fato, o Agravante consumiu ou não o serviço de abastecimento de água durante o período cobrado, inclusive porque a classificação do imóvel é tanto residencial como comercial, restam ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Mantida a decisão agravada.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILEO ALADINO FERREIRA SILVA, em face de decisão proferida pelo juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Declaração de prática abusiva c/c Indenização por danos morais (Processo n° 0824018-94.2019.8.14.0301), movida contra COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.

O juiz singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor nos seguintes termos (ID 16315216 do processo originário):

Nos termos do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em que pese o Requerente ter afirmado que a Requerida a coagiu para anuir com os valores constantes do termo de confissão e assunção de dívida e de acordo (ID 10071414), verifico que o documento retro é datado de 07/11/2018.

Assim, pelo lapso temporal, verifico que frágil o requisito do perigo na demora, para a concessão da tutela antecipada pleiteada na peça exordial.

Ademais, o Requerente deixou de carrear aos autos qualquer comprovação de ocorrência de corte no fornecimento de água que afirma ter sofrido, bem como se este decorreu da cobrança do retromencionado termo.

Logo, entendo que as alegações da parte autora bem como a prova documental que instrui a inicial não evidenciam a probabilidade do direito invocado, tão pouco perigo na demora.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte requerente ingressou com o presente recurso, alegando que está sofrendo cobranças acima do seu histórico de consumo pela empresa fornecedora do serviço de água e que está na iminência de ter o abastecimento interrompido em razão do inadimplemento das faturas relativas aos meses de janeiro a março de 2019, cujos valores estão sendo contestados. Por fim defende a ilegalidade da cobrança por estimativa realizada pela COSANPA.

Assim, o Agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a Ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de água, bem como não insira seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3118919), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões pela Agravada (ID 4640576).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ora Agravante, para que a empresa Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de água do Autor em razão das faturas de janeiro a março de 2019, aqui contestadas, além de não efetuar as referidas cobranças até o julgamento final da lide.

Nas razões recursais, o Agravante defende que as cobranças realizadas não correspondem ao seu consumo real, excedendo bastante a média, o que vem prejudicando sua renda mensal. Ademais, argui que está na iminência de corte no fornecimento de água, motivo pelo qual busca que a Agravada não efetue isso até o trânsito em julgado da sentença.

Entretanto, as teses do Recorrente não merecem acolhimento, pois não vejo presentes, neste momento processual, os requisitos do artigo 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada. Especificamente, entendo que inexistem elementos que evidenciam a probabilidade do direito até então.

Compulsando os autos originários, vejo juntado
Termo de Confissão de Dívida e Acordo de Parcelamento (ID 10071414) assinado pelo Recorrente em 07/11/2018, no qual assumiu a dívida de R$ 3.425,96 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) referente às faturas vencidas no período de junho a setembro de 2018. Ressalto que as parcelas da avença se estenderiam durante o ano de 2019, englobando, assim, os meses de janeiro a março que estão sendo ora contestados.

Logo, depreende-se que o Agravante conhecia o débito cobrado pela concessionária Agravada, porém afirma que foi “coagido” a assumi-lo, não havendo provas concretas dessa coação.

Ademais, verifico que a Recorrida anexou à contestação documentos que demonstram ter havido acordos anteriores com o consumidor e aparentemente também descumpridos (ID 30305413 - Pág. 6 a 30305429).

Diante disso, sob análise perfunctória, entendo haver dúvida se, de fato, o Agravante consumiu ou não o serviço de abastecimento de água durante o período cobrado, inclusive porque a classificação do imóvel é tanto residencial como comercial.

Desse modo, em sede de cognição não exauriente, verifico ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impossibilitando a concessão da tutela antecipada recursal prevista no artigo 1.019, inciso I da norma processual, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023